Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc. Ab initio, é cediço que o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão unipessoal do Relator (art. 1.021, CPC). Destarte, não conheço do recurso de agravo interno interposto contra o acórdão de ID 37097384, em razão da ausência de pressuposto processual. P. I. BRASÍLIA-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora